Tribunal: TJSP
Processo: 2209232-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação de revisão de contrato de compartilhamento de estrutura de rede – Tutela provisória de urgência deferida, para redução do valor unitário pactuado para utilização de pontos de fixação em postes de energia elétrica – Irresignação da parte ré. Contrato foi firmado em 08 de junho de 2016, e as partes mantém íntegro o seu objeto (cessão onerosa de pontos de fixação em postes – Cláusula 1.1).

Ementa:
Ação de revisão de contrato de compartilhamento de estrutura de rede – Tutela provisória de urgência deferida, para redução do valor unitário pactuado para utilização de pontos de fixação em postes de energia elétrica – Irresignação da parte ré. Contrato foi firmado em 08 de junho de 2016, e as partes mantém íntegro o seu objeto (cessão onerosa de pontos de fixação em postes – Cláusula 1.1). Destarte, a conclusão que se impõe é a de que foi automaticamente renovado em junho de 2017, junho de 2018, junho de 2019 e junho de 2020, encontrando-se em plena vigência. Portanto, se as partes mantém o contrato, em todos os seus termos, há mais de quatro anos e só agora a agravada pretende a revisão do valor livremente pactuado, com fundamento na Resolução Conjunta no 004/2014 – ANEEL – ANATEL, de 16 de dezembro de 2014, já em vigor, frise-se, quando da formalização do contrato, forçoso convir que a revisão não pode acontecer em sede de antecipação de tutela. De fato, posto que ausentes na espécie, os pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido, frise-se) que a autora/agravada invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido para revogar a r. decisão agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2209232-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é agravado CONEXÃO SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA-ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 2/14
Comarca: Campinas – 3a. Vara Cível
Agte.: Companhia Jaguari de Energia
Agdo.: Conexão Serviços e Equipamentos e Comunicação Ltda. ME
Juiz: Ricardo Hoffmann
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9453
Ementa: Ação de revisão de contrato de compartilhamento
de estrutura de rede
Tutela provisória de urgência
deferida, para redução do valor unitário pactuado para
utilização de pontos de fixação em postes de energia
elétrica Irresignação da parte ré. Contrato foi firmado em
08 de junho de 2016, e as partes mantém íntegro o seu
objeto (cessão onerosa de pontos de fixação em postes
Cláusula 1.1). Destarte, a conclusão que se impõe é a de
que foi automaticamente renovado em junho de 2017,
junho de 2018, junho de 2019 e junho de 2020,
encontrando-se em plena vigência. Portanto, se as partes
mantém o contrato, em todos os seus termos, há mais de
quatro anos e só agora a agravada pretende a revisão do
valor livremente pactuado, com fundamento na Resolução
Conjunta no 004/2014
ANEEL
ANATEL, de 16 de
dezembro de 2014, já em vigor, frise-se, quando da
formalização do contrato, forçoso convir que a revisão não
pode acontecer em sede de antecipação de tutela. De fato,
posto que ausentes na espécie, os pressupostos previstos
em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela
antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser
considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos
autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a
respeito da verossimilhança do direito invocado pela
agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência
pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido,
frise-se) que a autora/agravada invoca e não ao processo
propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão,
ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o
transcurso da relação processual, projetando provimento
definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos
probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o
pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso
provido para revogar a r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 3/14
Vistos.
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Companhia
Jaguari de Energia, contra r. decisão proferida nos autos da ação que lhe foi
promovida por Conexão Serviços e Comércio de Equipamentos e Comunicação
Ltda. ME, que, em sede de antecipação de tutela fixou preço unitário por poste
compartilhado, a ser cobrado da empresa agravada pela empresa agravante.
Assim decidiu o I. Juízo de Primeiro Grau:
“Vistos.
1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, em
que a parte autora pretende, em suma, seja revisado o preço que vem sendo
aplicado pela ré em decorrência de compartilhamento de infraestrutura de rede.
O pedido comporta deferimento.
As partes celebraram Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura
de Rede, na data de 08 de junho de 2016, visando à utilização e ocupação, pela
autora, dos pontos de fixação disponíveis na estrutura pública (postes),
administrada pela Ré (fls. 74/94).
Houve aditamento, na mesma data, apenas para fins de retificar a
denominação da empresa concessionária de serviços públicos e do número
contratual, mantendo-se as demais condições (fls. 95/96).
Há probabilidade no direito alegado, na medida em que, numa análise
de cognição sumária, a Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel
e Anatel) e, portanto, anterior à celebração do contrato entre as partes definiu o
valor de R$3,19 como preço de referência do ponto de fixação para o
compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras
de serviços de telecomunicações, como é o caso da ora autora.
O perigo de dano decorre do aparente desequilíbrio contratual
consistente no fato de a autora estar efetuando o pagamento do valor atualizado de
R$14,66 por cada ponto de compartilhamento utilizado, em dissonância, portanto,
com os termos da Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e
Anatel), o que se vê do contrato celebrado, que trouxe o valor histórico de R$12,52
e não é negado pela ré em sua contestação, dando ensejo a pagamento bastante
superior ao devido, considerando especialmente que o atual número de pontos
compartilhados importa em 161.
Considerando que a autora indica que o valor de referência retro citado
corresponde ao valor atual de R$4,24, em razão da imposição de correção
monetária pelo índice IGP-M, o que não foi especificamente impugnado em
contestação, é o caso de concessão da tutela pleiteada, para fins de determinar à ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 4/14
a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no.
004/2014, que, conforme acima exposto, devidamente atualizado pelo IGP-M,
perfaz a quantia de R$4,24 por cada ponto de fixação, no prazo de 48 horas, sob
pena de desobediência.
Neste sentido:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. Ação revisional julgada procedente, para fixar o valor de R$ 3,19
(três reais e dezenove centavos) por poste compartilhado na relação existente entre
as partes, determinando que a concessionária recorrente se abstenha de obstruir,
retirar ou proibir os cabos, caixas de atendimento e demais equipamentos
pertencentes à autora. Regularidade. Hipótese na qual o valor indicado no contrato
não se mostra condizente com o de mercado. Exegese do artigo 73, da Lei no
9.472/97, que determina que a utilização compartilhada de postes por prestadora
de serviços deve ocorrer "de forma não discriminatória e a preços e condições
justos e razoáveis". Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso da
demandada não provido, majorada a verba honorária devida ao patrono da
requerida, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil.” (TJSP; Apelação Cível 1001339-09.2018.8.26.0434; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020).
“Locação de móvel Ação de revisão de contrato Compartilhamento de
infraestrutura de rede. 1. Competência do juízo Questão que não foi objeto da
decisão agravada. Não conhecimento. 2. Tutela provisória Requisitos presentes
Deferimento confirmado. 3. Agravo parcialmente conhecido e improvido na parte
admitida.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2174610-49.2019.8.26.0000; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de
Registro: 30/09/2019).
“RECURSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. Insurgência contra a respeitável decisão que,
considerando a verossimilhança da alegação contida na inicial, deferiu a tutela de
urgência perseguida, para adequar o valor devido por poste compartilhado até o
julgamento da demanda, proibindo a requerida de obstruir, retirar ou proibir os
cabos, caixas de atendimentos e canais. Regularidade. Demonstrada a
probabilidade do direito invocado pela agravante em cognição sumária (valor
estabelecido no contrato para utilização dos postes que contradiz o estabelecido
pela Resolução Conjunta no 04 da ANEEL/ANATEL), bem como o risco de dano
iminente decorrente do desequilíbrio contratual. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 5/14
2031129-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019).
Sem prejuízo, determino, ainda, seja garantido à autora o direito à
continuidade da relação comercial com a ré, no que tange ao compartilhamento de
infraestrutura, garantindo à autora o direito de apresentar e ver apreciado
eventuais projetos de expansão de rede e ocupação de novos pontos de fixação,
ficando a ré compelida à receber e processar referidos pedidos, inclusive, através
de resposta formal quanto ao deferimento ou não do projeto apresentado, dentro
dos prazos regulamentares, sendo vedada qualquer retaliação em razão do
provimento do pedido de tutela de urgência.
2. Fls. 1792/1814: Manifeste-se a parte ré sobre os novos documentos
juntados, no prazo de quinze dias.
3. Com a vinda de manifestação e regularizados os autos, tornem-me
conclusos para sentença.
Intime-se” (fls. 914/917 deste agravo).
Diz a agravante que a agravada pretende a revisão de contrato de
compartilhamento de infraestrutura de rede.
Pleiteia a revisão do preço unitário por poste compartilhado para R$
4,24.
Assevera que a r. decisão agravada, que antecipou os efeitos da tutela e
fixou o valor unitário do poste compartilhado em R$ 4,24 não pode ser mantida, em
razão da complexidade dos fatos e da relação jurídica contratual.
Insiste em que o tema demanda dilação probatória, com o exercício
efetivo do contraditório pela concessionária ré, ora agravante.
Com efeito, do contrário, não há como aferir a plausibilidade das
alegações da autora agravada.
Outrossim, considerando o teor do contrato de fls. 74/94 dos autos de
origem, não há que se cogitar na espécie de urgência capaz de justificar o
deferimento da tutela de urgência.
Realmente, o contrato, cuja revisão se pretende, é recente, firmado
entre as partes em 08 de junho de 2016 e nele não se verifica qualquer vício ou
nulidade capaz de macular o negócio, argumento, aliás, que sequer foi alegado pela
agravada na inicial dos autos de origem.
Destarte, não se fazem presentes in casu, os requisitos necessários à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 6/14
concessão da tutela de urgência, consubstanciados no art. 300, do CPC.
Anota que pela prova documental carreada aos autos pela agravada,
restou demonstrado que “os valores praticados decorreram de livre ajuste entre as
partes, livres e capazes para firmarem tal avença (fls. 74/94), não se mostrando
plausível vir agora, pouco tempo depois de efetuar a contratação, alegar
exorbitância dos valores que outrora negociou e contratou.” (sic - fls. 05).
Pugnou, pois, a agravante, pelo conhecimento deste agravo, com a
atribuição a ele de efeito suspensivo e, ao final, pelo seu provimento com a reforma
da r. decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 33/34).
O agravo foi recebido e a ele foi concedido efeito suspensivo, para que
fosse mantido, até o julgamento deste recurso, o valor do compartilhamento, nos
termos em que contratado pelas partes.
Contraminuta a fls. 930/962, ocasião em que a agravada arguiu
preliminares, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão: a) da inépcia
da inicial do recurso, por ausência de causa de pedir e; b) violação ao princípio da
dialeticidade recursal e ausência de demonstração do fato e do direito.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 920.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem, de ação denominada “ordinária”, mas que
em verdade cuida de revisão contratual, c.c. pedido de tutela provisória de urgência,
promovida pela empresa Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda.,
contra Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL.
Diz a autora, ora agravada que para viabilizar o desenvolvimento de sua
atividade, firmou coma ré, em 08 de junho de 2016, Contrato de Compartilhamento
de Infraestrutura de Rede no 0027, que teve por objeto, a possibilidade de utilização
e ocupação, por parte da autora, dos pontos de fixação disponíveis em estrutura
pública (postes), administrada pela ré.
O contrato foi aditado em 08 de junho de 2016, alterado o número para
0048 Leste Paulista.
A seu ver, o compartilhamento de infraestrutura contendo capacidade
excedente, constitui-se direito conferido às empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, posto que sua atuação constitui relevante instrumento de política
pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 7/14
De fato, o compartilhamento busca a universalização do acesso aos mais
diversos serviços de telecomunicações, inclusive digital.
Portanto, para viabilizar aludido compartilhamento, há necessidade de
adoção de preço justo e razoável, de modo a remunerar o detentor da infraestrutura
(no caso dos autos, a ré), bem como fomentar o desenvolvimento sustentável das
prestadoras de serviços de telecomunicação.
Não obstante encontrar-se em vigor a Resolução Conjunta Aneel e
Anatel no 04 de 16 de dezembro de 2014, que estabeleceu como razoável, o valor
histórico de R$ 3.19 (três reais e dezenove centavos), a CPFL, utilizando-se de
políticas discriminatórias, insiste em desrespeitar a norma.
De fato, a suplicada (ora agravante), em flagrante desrespeito à norma
vigente, exigiu o valor de R$ 12,52, em 08.06.2016, quando da formalização do
contrato, quando o correto, no sentir da agravada, seria o valor de R$ 3.76, por cada
ponto de fixação.
Assevera que o valor exigido pela ré, é aproximadamente 400% superior
ao valor de referência, já devidamente atualizado.
Atualmente, paga à ré, a importância mensal de R$ 2.360,26, para
utilização de 161 pontos de fixação.
Pretende, pois, a revisão do contrato firmado com a ré, para que seja
aplicado o preço de referência, devidamente atualizado, de R$ 4,24, por cada ponto
de fixação contratado ou, alternativamente, que seja aplicado valor condizente com
sua realidade, de forma a garantir preço justo e razoável.
Em sede de tutela provisória de urgência, pugnou para que:
a) fosse determinada a aplicação do preço de R$ 4,24, por cada ponto de
fixação, a partir da data da distribuição da ação.
b) lhe seja garantido o direito à plena relação comercial com a ré
(compartilhamento), com o direito de apresentar e ver apreciados, eventuais projetos
de expansão de rede e ocupação de novos pontos de fixação, sendo vedada à CPFL
qualquer retaliação em razão do pleito deduzido nesta ação.
c) a fixação de multa diária do valor de R$ 50.000,00 para a hipótese de
descumprimento do preceito.
O I. Juízo de Primeiro Grau, a fls. 969/970 dos autos de origem,
observou que a análise do pedido de tutela provisória seria efetuada após a
apresentação da contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 8/14
Contestando a ação (fls. 1428/1437), a ré alegou que o CDC é
inaplicável à hipótese, posto que a autora não pode ser qualificada como
consumidora, tendo em conta que busca obtenção de lucro com o contrato firmado
entre as partes.
No mais, afirmou que o valor estabelecido no contrato foi prévia e
livremente pactuado e, portanto, o vínculo contratual deve ser respeitado.
Considerou que o princípio da liberdade e autonomia de vontade,
confere às partes a soberana opção de não contratar.
Todavia, uma vez firmado o contrato, seus termos devem ser
observados, face ao princípio pacta sunt servanda.
Outrossim, afirmou que cada contrato é firmado de acordo com as
peculiaridades de cada situação, sem que isso implique em inobservância das
Resoluções Conjuntas no 01, de 24/11/1999 e no 04, de 16/12/2014 ANEEL e
ANATEL.
De fato, posto que para a precificação dos pontos de compartilhamento,
são considerados os preços relacionados com a quantidade de pontos contratados,
além de “aspectos de custos incorridos na estrutura técnica comercial da
concessionária, a quantidade de pontos de fixação e outros parâmetros intimamente
relacionados à região elétrica envolvida, considerando os custos incorridos para a
gestão dos contratos de compartilhamento e possíveis ganhos de escala” (sic fls.
1433 autos de origem).
É certo também que o preço pactuado deve assegurar a remuneração do
custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo
detentor, além de ser compatível com os riscos e obrigações previstas no contrato de
compartilhamento, sendo certo que não existem ganhos financeiros de sua parte,
pois o valor cobrado destina-se exclusivamente para cobertura de custos e riscos
com o compartilhamento.
Afirma que a Resolução Conjunta no 01/1999 estipulou que os preços a
serem cobrados e demais condições comerciais podem ser negociadas livremente
pelos agentes, observados os princípios da isonomia e livre competição.
O art. 10, da Resolução Conjunta 004/2014, por sua vez, prevê que que:
“Art. 10
Para os contratos vigentes na data da publicação desta
Resolução, mantém-se a forma de cobrança neles estabelecida, devendo a regra do
pagamento por apenas um Ponto de Fixação definida no art. 3o ser aplicada
quando da adequação da ocupação do poste às condições dispostas no art. 2o”
Portanto, a seu ver, inadmissível a revisão do valor do ponto de fixação,
nos termos em que postos na inicial da ação de origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 9/14
Insiste em que a Resolução Conjunta no 004/2014 não impõe às
concessionárias a aplicação do valor de referência.
Faz menção a estudo da Fundação de Instituto de Administração da
USP- FIA, concluído em 2017, que aponta que o valor mínimo de locação mensal
seria de R$ 10,47 por ponto de compartilhamento locado em poste, para companhia
de telecomunicação e o valor máximo de R$ 12,56.
Portanto, o preço de R$ 12.52, pactuado com a autora, “mostra-se
irretocável” (fls. 1435 autos de origem).
Pugnou, pois, pela improcedência a ação.
O Juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada,
determinando que a ré adote o valor de R$ 4,24 para cada ponto de fixação, no prazo
de 48 horas.
Pois bem.
Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, analiso,
primeiramente, as questões prejudiciais suscitadas em contraminuta.
a) contrariamente ao alegado pela agravada, não há que se falar em
inépcia da inicial deste recurso.
De fato, a análise da exordial não deixa qualquer dúvida acerca do
pretende a agravante com este recurso, qual seja: a revogação da r. decisão que
deferiu tutela de urgência pleiteada pela agravada, com determinação de redução do
valor pago por cada ponto de fixação cedido à agravada, a título oneroso, em postes
de transmissão de energia elétrica.
Segundo a agravante, o valor estabelecido no contrato, ainda vigente, foi
livremente pactuado pelas partes e portanto, face ao princípio pacta sunt servanda,
os termos contratados devem ser respeitados.
Logo, inadmissível a seu ver a redução do valor estipulado em sede de
antecipação de tutela, decisão essa que segundo alega, desrespeitou o contraditório.
Considerando, pois, que a inicial expôs de forma clara, os fatos e
fundamentos jurídicos que ensejaram a interposição deste recurso, não há que se
falar em inépcia, razão pela qual rejeito a arguição feita a tal título pela
agravada.
b) a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade é inadmissível.
Realmente, a agravante, como dá conta a inicial deste recurso rebateu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 10/14
sim, as razões de decidir explicitadas na r. decisão que concedeu a tutela de
urgência, tendo elencado, inclusive, os motivos que embasam sua irresignação e
fundamentam o pleito de reforma da r. decisão.
Destarte, rejeito a arguição de inobservância ao princípio da
dialeticidade.
c) no mérito, com a máxima vênia, o inconformismo prospera.
Com efeito, respeitado o posicionamento do I. Julgador de Primeiro
Grau, não existem nos autos, face o teor da relação contratual mantida entre as
partes, elementos para concessão da tutela pretendida pela recorrida, ou seja,
agravada.
A antecipação de tutela jurisdicional é exceção na sistemática
processual.
Bem por isso, aquele que pleiteia a tutela jurisdicional antecipada deve
demonstrar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos requisitos autorizadores
contidos no art. 300, caput, do NCPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consigne-se que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no
sentido de que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes.
Destarte, a ausência de um deles, inviabiliza a pretensão do autor.
Em se tratando de probabilidade, um dos requisitos consubstanciados no
art. 300, do CPC, exige-se, segundo magistério de Teori Albino Zavascki ,“que os
fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos
certos” (Antecipação da tutela, 3a. Edição Saraiva, p. 73)
Em outras palavras, a prova coligida aos autos no tocante à matéria
fática alegada, deve ser inequívoca.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque que “existirá prova inequívoca
toda vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e
respeito da verossimilhança do direito” (CPC Interpretado, diversos autores
coordenados por Antonio Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é
aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no.
113.368, Primeira Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Examinando-se, pois, o pedido de antecipação de tutela à luz das
transcrições acima efetuadas, a conclusão que se impõe, claro, com as limitações de
início de conhecimento, é a de que não pode ser acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 11/14
De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois,
o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a
respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravante.
Com efeito, os temas debatidos nos autos, mostram-se controvertidos,
havendo necessidade de realização de provas.
Em outras palavras, a prova carreada pela ora agravada aos autos de
origem, em absoluto pode ser considerada insuscetível de discussão.
Realmente, não podendo passar sem observação que pelo contrato
celebrado entre as partes, foram definidos valores e, a rigor e a princípio, tais valores
foram ajustados livremente.
De fato, nesse sentido, consigne-se que a despeito do alegado excesso do
valor unitário, pactuado para utilização de cada ponto de fixação, fato é que o
contrato objeto da ação de origem, foi firmado pelas partes em 08 de junho de 2016
(fls. 108/128).
Na ocasião, as partes livremente ajustaram o preço de R$ 763,72 para 61
pontos de fixação (Cláusula 13.1 fls. 118), o que correspondia, à época, a R$
12,52 por cada ponto de fixação.
Outrossim, foi estabelecido que a vigência do contrato seria de 01 ano, a
partir da data da sua assinatura e que poderia ser renovado automaticamente por
períodos iguais e sucessivos, até o limite máximo de 04 períodos de igual duração,
se nenhuma das partes se manifestar em contrário, com antecedência mínima de
sessenta dias do vencimento (cláusula 16.1 fls. 121).
Como o contrato foi firmado em 08 de junho de 2016, e as partes
mantém íntegro o seu objeto (cessão onerosa de pontos de fixação em postes
Cláusula 1.1 fls. 109) a conclusão que se impõe é a de que foi automaticamente
renovado em junho de 2017, junho de 2018, junho de 2019 e junho de 2020,
encontrando-se em plena vigência.
Em outras palavras se as partes mantém o contrato, em todos os seus
termos, há mais de quatro anos e só agora a agravada pretende a revisão do valor
livremente pactuado, com fundamento na Resolução Conjunta no 004/2014

ANEEL ANATEL, de 16 de dezembro de 2014, já em vigor, frise-se, quando da
formalização do contrato, forçoso convir que a revisão não pode acontecer em sede
de antecipação de tutela.
De fato, na medida em que não se faz presente na espécie, prova
inequívoca nos termos em que postos nas transcrições doutrinárias supra efetuadas,
da pertinência da revisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 12/14
Pelo contrário, há que se empreender discussão a respeito, sob o crivo do
contraditório.
E, como dito alhures, prova inequívoca é aquela a respeito da qual não
mais se admite discussão.
Logo, não há que se cogitar de probabilidade na espécie.
Anote-se, por oportuno, que a farta documentação que instruiu a inicial
dos autos de origem, comprova que estudos técnicos foram desenvolvidos no
sentido de apresentação de propostas de metodologia para definição de preço justo e
razoável.
Nesse aspecto, destaco o trabalho inserido a fls. 519/533 dos autos de
origem, levado a efeito pela Fundação Getúlio Vargas.
Porém, em momento algum houve prova séria e concludente de como os
preços atualmente praticados impactam a saúde financeira da agravada, como por
ela sugerido a fls. 13 daquela demanda, ou, ainda, que sua manutenção pode ensejar
por ora risco ao resultado útil do processo.
Por certo, a equiparação dos preços àqueles referidos nos autos de
origem, com base em laudo elaborado em outra ação, inserido a fls. 590/649, não
pode acontecer initio litis.
De fato a situação aventada no trabalho não pode de imediato ser
equiparada à da agravada, máxime tendo em conta que o trabalho foi feito em
fevereiro de 2014, data anterior à da celebração do contrato entre as partes
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá - de apoiar-se
em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental.
Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal,
que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros
termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de
mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa
julgada desde logo" (apud in "Curso de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II,
Editora Forense, 23a edição, 1999, p 611/612). (g.n.)
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável à agravada, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Logo, não há que se cogitar de probabilidade.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 13/14
Segundo dispositivo contido no art. 301, do NCPC, a tutela de urgência,
pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. “Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva." (g.n.).
Ora, a providência pretendida serve, ante o que foi alegado, ao resguardo
do direito (controvertido, frise-se) que a autora/agravada invoca a seu favor e não ao
processo propriamente dito.
Aliás, caso acolhida ensejará manifesto desequilíbrio entre as litigantes
durante o transcurso da relação processual.
Logo, de rigor, o provimento do recurso, para que seja revogada a
decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Em verdade, o deferimento da medida pretendida, nos termos em que se
encontra o feito, acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, já que projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios.
Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal, ao cuidar de questão análoga
à destes autos.
Confira-se: “Agravo de instrumento. Contrato de compartilhamento de
infraestrutura. Pedido de tutela de urgência que visava compelir parte contrária à
redução de preço em conformidade com referência adotada pela Anatel.
Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15
não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para
melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.
Agravo interno prejudicado” Agravo de Instrumento no 2146488-89.2020.8.26.0000
Rel. Walter Exner - 36a. Câmara de Direito Privado j. 24.09.2020.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPARTILHAMENTO
DE
INFRAESTRUTURA. POSTES DE REDE ELÉTRICA UTILIZADOS PARA
PASSAGENS DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓTICA - TUTELA ANTECIPADA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS
ORIGINAIS ATÉ QUE SE DEFINAM AS CONDIÇÕES DE EVENTUAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209232-23.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No - 14/14
RENOVAÇÃO
CONTRATUAL
-
DEFERIMENTO
MANTIDO.
AGRAVO
DESPROVIDO” - Agravo de Instrumento no 2236166-18.2020.8.26.0000 Rel.
Andrade Neto 30a. Câmara de Direito Privado j. 15.10.2020.
Ante todo o exposto, o provimento do recurso para revogar a r. decisão
agravada, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto dou provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator